Tribunal: TJPA
Processo: 0002666-23.2018.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002666-23.2018.8.14.0019

APELANTE: JOAO SIDNEI RODRIGUES PRADO, J S SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, JOAO MONTEIRO DA CUNHA FILHO

APELADO: ALEXANDRE MARCAL ROCHA, MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS EM CARTÓRIO. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

1.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca da legalidade ou não da inabilitação da empresa recorrente, em razão da não aceitação de cópias simples na fase de habilitação, mesmo diante da possibilidade de sua autenticação diante da apresentação dos originais na respectiva sessão de abertura.

2.

Acontece que, em que pese os argumentos da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de que esta entregou de fato a via original de seu contrato social, a fim de viabilizar a imediata autenticação da cópia simples por parte dos membros da Comissão de Licitação.

3.

Não vislumbro nos autos qualquer documento que comprove que a apelante tenha apresentado a via do contrato social original para fins de que a cópia fosse autenticada, restando somente que a 5ª alteração do Contrato social da empresa seria original e emitida pela internet, afastando-se, portanto, o direito líquido e certo, imprescindível à ação mandamental.

4.

Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JS Serviços de Construção LTDA-EPP
contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA, que nos autos do Mandado de Segurança em face da
Prefeitura Municipal de Curuçá
contra possíveis atos praticados pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação o Sr.
Alexandre Marçal Rocha
, julgou improcedente denegando a segurança pretendida.

Como se depreende da inicial, t
ratam-se os autos de Mandando de segurança impetrado por JS Serviços de Construção LTDA-EPP, que alega ter participado de um processo licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Curuçá, conforme edital n ° 002/208 SEMOUT-PMC, tendo como objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializado de engenharia, referente a construção da orla do Abade, na referida Cidade, no valor de R$ 13.581.179.10 (treze milhões, quinhentos e oitenta e um mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos), cujos recursos são oriundos do Ministério da Integração Nacional.

A impetrante alega que após a realização da sessão pública para o recebimento dos documentos e credenciamento dos licitantes, a empresa fora descredenciada pela Comissão de Licitação, em razão da apresentação do seu contrato social em vias originais e cópia simples sem autenticação em cartório, o que descumpriria o item 2.6 do Edital. Em contrapartida, entende ser totalmente ilegal e abusivo este ocorrido, vindo a ferir o seu direito líquido e certo, vez que o Edital RDC Presencial n° 002/2018- SEMOUT/PMC, em seu item 2.6, alínea "a", dispõe que todos os documentos deverão ser apresentados em original, e atendendo ao disposto a Impetrante apresentou a via original de seu contrato social e respectivas alterações, juntamente com a cópia simples, o que por si possui validade jurídica e produz efeitos legais esperados.

Em razão disso, requereu a concessão da liminar, para fins de suspensão da licitação RDC 002/2018-SEMOUTPPMC e, por fim a concessão da segurança para que seja declarado nulo o ato que descredenciou a impetrante, e, por conseguinte, seja determinado o seu retorno ao certame.

Em decisão interlocutória o juízo indeferiu a liminar pleiteada (Id nº 2235453).

As informações foram prestadas sendo defendida a correta exclusão da impetrante, posto ter sido desobedecido o item 2.6 do Edital, sendo que a autenticação de documentos é uma providência de extrema importância, na medida em que é um ato apto a certificar que uma cópia de determinado documento confere com o seu original, e a competência para o exercício desse múnus foi delegado aos tabeliães, com exclusividade, conforme disposto no inc. V, do art. 7°, da Lei 8 935/94, bem como que nas licitações públicas, a autenticação dos documentos é uma providência essencial e corriqueira, tendo em vista que não seria razoável exigir-se dos licitantes apenas a apresentação de documentos originais. (Id nº 2235454)

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pela procedência do pedido, para o reconhecimento judicial da habilitação da empresa impetrante e caso já tenha havido a abertura das propostas, a anulação do certame (Id nº 2235459).

O Juízo
a quo
julgou improcedente a Ação Mandamental, denegando assim a segurança pretendida por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora. (Id nº 2235460).

A impetrante interpôs recurso de apelação aduzindo que o juiz não levou em consideração o fato de que a apelante foi descredenciada do certame sob o argumento infundado de que “a cópia simples do contrato por não estarem autenticadas no cartório descumpria o item 2.6 do edital; sendo de competência exclusiva dos tabeliões autenticarem cópias”. (Id nº 2235461)

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e seja totalmente provido para reformar a r. sentença no sentido de acolher o pedido inicial de declaração de nulidade do ato que descredenciou a empresa impetrante, ou, caso já realizada a contratação em virtude do encerramento do RDC Presencial nº 002/2018 SEMOUTPMC, a anulação do contrato e efeitos dele decorrentes, com a aplicação de multa diária por descumprimento.

A Prefeitura Municipal de Curuçá apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação sustentando a expressa exigência de cópias autenticadas, bem como a importância da autenticação dos documentos ser uma providência essencial e corriqueira, não sendo razoável exigir-se dos licitantes apenas a apresentação de documentos originais, sendo este um requisito essencial para a validade dos documentos apresentados. Além disso, arguiu o princípio da vinculação do edital, uma vez estarem no edital estabelecidas as regras do certame, as quais devem ser cumpridas em seus exatos termos. Por fim, pugna pelo total desprovimento do presente recurso. (Id nº 2235515)

Os autos foram remetidos à Instância Superior, onde coube relatoria à saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer (Id nº 2273291).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso (Id nº 2424143).

Os autos foram redistribuídos e couberam à minha relatoria.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante almeja a reforma da sentença que julgou improcedente a Ação Mandamental, denegando assim a segurança pretendida por não vislumbrar qualquer ilegalidade no ato administrativo praticado pela autoridade tida como coatora.

A recorrente aduz em seu recurso que o juiz não levou em consideração o fato de que a apelante foi descredenciada do certame sob o argumento infundado de que “a cópia simples do contrato por não estarem autenticadas no cartório descumpria o item 2.6 do edital; sendo de competência exclusiva dos tabeliões autenticarem cópias”.

Alega que, o juízo não observou, também, no seu argumento quanto a Lei n° 8.666/93, que autoriza, pra fins licitatórios, a autenticação do documento por servidor da administração vindo a produzir os seus devidos efeitos, ou seja, exclusivamente para processo de licitatório especifico em que foi requisitada a autenticação, concluindo que partindo-se do pressuposto do art. 32 da referida lei, bastaria que os membros da comissão de licitação, que são servidores da administração, providenciassem a imediata autenticação da cópia simples à vista do documento original.

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia se cinge acerca da legalidade ou não da inabilitação da empresa recorrente, em razão da não aceitação de cópias simples na fase de habilitação, mesmo diante da possibilidade de sua autenticação diante da apresentação dos originais na respectiva sessão de abertura.

Acontece que, em que pese os argumentos da apelante, não há nos autos qualquer comprovação de que esta entregou de fato a via original de seu contrato social, a fim de viabilizar a imediata autenticação da cópia simples por parte dos membros da Comissão de Licitação.

Isso porque, na ata da abertura do certame, consta registrado o seguinte:

(...)

A empresa JS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP solicitou que constasse em Ata que foi analisado o seu credenciamento pela empresa ESTRUTURAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e documentos originais da empresa, constando que a sua 5ª alteração contratual é
original e emitida pela internet,
e que a Comissão teve acesso a toda documentação de credenciamento, e que a empresa manifesta intenção de recurso.

Sendo assim, nos termos da análise do trecho acima da ata de abertura do certame, único documento onde consta registro acerca do que de fato ocorreu na sessão, tem-se que, em que pese a afirmação de que a 5ª Alteração Contratual apresentada seria a original, seria a emitida pela internet que consiste em cópia.

Não vislumbro nos autos qualquer documento que comprove que a apelante tenha apresentado a via do contrato social original para fins de que a cópia fosse autenticada, restando somente que a 5ª alteração do Contrato social da empresa seria original e emitida pela internet, afastando-se, portanto, o direito líquido e certo, imprescindível à ação mandamental.

Em conformidade com
o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Dessa forma, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída, de modo que não se pode afirmar como certa a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte.

Dito isto, verifica-se que há previsão expressa no Edital do certame licitatório da exigência de autenticação dos documentos, de forma que a apelante possuía pleno conhecimento acerca de tal exigência antes de participar do processo licitatório.

Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados.

Outrossim, o art. 41, da Lei nº 8.666/93, que trata do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, dispõe que “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”.

Esta corte, em situação análoga, já se manifestou no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS AUTENTICADOS. AUTENTICAÇÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO E CERTO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SEGURANÇA DENEGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1 - A questão em análise reside em verificar a existência de direito líquido e certo do Apelante e a ocorrência de ato abusivo da Autoridade Coatora que inabilitou a Apelante em processo licitatório nº 2017/68829, que visava contratar empresa de engenharia especializada para a ampliação do Centro de Triagem Metropolitano de Paragominas/PA, por não atender aos itens 2.4; 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 2-Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Precedentes. 3- A pretensão do Apelante decorre do fato de ter sido considerada inapta para a Ata de sessão de Habilitação da concorrência nº 001/2017 da SUSIPE, no qual o edital especificava que os licitantes deveriam, “obrigatoriamente, autenticar a cópia de seus documentos, pertinentes ao objeto licitado até às 14h do dia anterior à abertura, na sala da Coordenadoria de Licitações desta Autarquia”, com fundamento no descumprimento do item 2.4 c/c 4.5.12 e 4.5.15 do instrumento convocatório. 4-
Depreende-se das referidas cláusulas do Edital, que há previsão expressa no Edital do certame licitatório de exigência de autenticação dos documentos, além de constar de referido instrumento a consequência do descumprimento do requisito, de forma que havia pleno conhecimento dos licitantes, dentre os quais a Apelante acerca das exigências editalícias antes de participar do processo licitatório.
5-Em consonância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, após a publicação do Edital, os licitantes e a própria Administração Pública subordinam-se às normas estabelecidas, tal como já consolidou o Supremo Tribunal Federal e seus julgados. 6- A própria Apelante em suas peças processuais afirma que não autenticou todos os atestados que foram apresentados à Comissão Licitante. 7-O art. 41, da Lei nº 8.666/93, que trata do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, que dispõe que “Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. 8-A atribuição de pontos aos itens para aferir a capacidade técnica da empresa Apelante concerne ao mérito da decisão administrativa no processo licitatório, não sendo objeto da apreciação pelo judiciário nesse aspecto. 9-
A Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como, que os argumentos e os documentos apresentados pela Apelante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, do direito vindicado.
10- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 13ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 de abril de 2019. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 08097085420178140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2019)

Diante disso, entendo que no caso em tela a Administração Pública agiu consoante os ditames principiológicos da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como, que os argumentos e os documentos apresentados pela Apelante são inservíveis à caracterização da liquidez e certeza, do direito pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022